Tribunal: STF
Processo: AI 777475
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidores estaduais. Aplicação de redutor salarial. Natureza das vantagens. Ofensa a direito local. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.